Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (AGRAVANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ARTEMIO DA COSTA - CPF: 605.216.789-00 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO QUE DEVE SER INDICADA EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Expedida a carta de arrematação/adjudicação, a anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma com as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não sendo possível a arguição de nulidade por mera petição, nos próprios autos da ação de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021